Tribunal: TJMT
Processo: 1012234-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012234-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.214.583/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL
— IMPEDIMENTO DE ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL — ALEGAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível impedir o ato de constrição judicial em execução fiscal, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia, ante a ausência de previsão legal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Aviação Agrícola Entre Rios Ltda. – EPP
,
não analisou o pedido de constrição judicial
via sistema Bacen Jud e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud
.

Assegura que o pedido de penhora restou indeferido, em razão do Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020; todavia, este “
não se aplica ao presente caso (execução fiscal)
”. Também, “
não significa que as execuções fiscais serão paralisadas ou que haverá parcelamento de dívidas, motivo pelo qual a presente demanda deve seguir seu curso normal
”.

Assevera que, “
não há que se falar em abandono de causa, se existe pedido de impulsionamento processual pendente de análise no processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 48077458).

Não há contrarrazões (Id. 96111980).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado.

Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa. [...] (Id. 45859958 – fls. 27).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 58.860,16: cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta reais e dezesseis centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa no 13/2018), em que a inicial foi protocolada em 11 de março de 2018 (Id. 45859958 – fls. 4) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 13 de março do mesmo ano (Id. 45859958 – fls. 8).

Em razão da ausência de indicação de bens à penhora após a citação da empresa agravada por oficial de justiça (Id. 45859958 – fls. 19/22), o agravante ingressou com pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud (Id. 45859958 – fls. 23).

A decisão agravada, ao não analisar o pedido, senta praça no fato de que, “
em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida
” (Id. 45859958 – fls. 27).

No entanto, na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019
, bem como, no Decreto Legislativo do Congresso Nacional no 6, de 20 de março de 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem no 93, de 18 de março de 2020
, não há previsão acerca do impedimento dos atos de constrição judicial em execução fiscal.

Por outro lado, na hipótese da ausência de pagamento e de garantia da execução, o artigo 10 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, autoriza a penhora sobre os bens do devedor, observado a ordem de preferência do artigo 11.

Assim, não se apresenta admissível não analisar o pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud, por causa da situação vivenciada em decorrência da pandemia.

Ademais, cabe ao devedor alegar tal fato, inclusive o ônus de demonstrar eventual onerosidade excessiva decorrente da penhora de ativos financeiros.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir o pedido de constrição judicial via sistema Bacen Jud (atual Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD) e Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – Renajud, a ser efetivada na Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021